Tribunal: STF
Processo: HC 266416
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.012.865/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal), porque, em resumo: 



    [...] por volta das 20 horas e 57 minutos, no interior dos apartamentos números 211-B e 212-B, ambos do Condomínio Coletânea Vila Mariana, localizado na Rua Conde de Irajá, 142, bairro de Vila Mariana, nesta cidade de São Paulo, os acusados agindo em concurso de agentes entre eles e com pelo menos mais três agentes ainda não identificados, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo consistente no arrombamento de portas, subtraíram, para eles, dois computadores portáteis, joias e demais pertences descritos na denúncia e pertencentes às vítimas de nomes Ricardo Tseng Kuei Hsu e Huang Huei Tung, respectivamente, possuidores dos apartamentos 211-B e 212-B, fugindo em seguida. 



    Alegando que o paciente “faz jus ao indulto concedido pelo Decreto Presidencial nº 12.338/24”, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INDULTO PRESIDENCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O agravo regimental não foi conhecido, pois os fundamentos da decisão agravada, que apontam a inviabilidade de análise do pedido de indulto por esta Corte Superior, não foram especificamente impugnados, atraindo a incidência da Súmula n. 182. 



    4. A jurisprudência da Corte Superior estabelece que pedidos de indulto devem ser dirigidos ao juízo da execução penal, competente para apreciá-los após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para declarar, desde logo, a extinção da punibilidade pelo Indulto (art. 9, XV, c/c art. 12, § 2º, V, do Decreto 12.338/2024), uma vez que se trata de direito objetivo e os documentos nos autos comprovam o preenchimento dos requisitos”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente